Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS "IN NATURA". EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação do executado em cumprimento de sentença de obrigação alimentar. O recorrente alegou acordo verbal com a genitora para pagamento de alimentos "in natura" e pleiteou compensação no valor de R$ 4.237,00 referente a despesas com tratamento odontológico, reforço escolar, dentre outros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de compensação de alimentos fixados em pecúnia com despesas pagas "in natura".
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 1.707 do Código Civil, alimentos são insuscetíveis de compensação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite exceções apenas em casos de evidente enriquecimento sem causa, com consentimento do credor e ausência de prejuízo ao alimentando. 4. No caso concreto, não há comprovação de anuência da genitora ou de situação excepcional que justifique a compensação pretendida. 5. Despesas alegadas pelo recorrente, como tratamento odontológico dentre outras, foram realizadas por liberalidade, sem comprovação de vínculo direto com a obrigação alimentar estipulada judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. Alimentos fixados em pecúnia são insuscetíveis de compensação com prestações 'in natura', salvo circunstâncias excepcionais, com consentimento do credor e sem prejuízo à subsistência do alimentando.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.634, 1.707; Constituição Federal, art. 229.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1031163/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,Dje. 29/06/2017; TJDFT, Acórdão 1781876, 0759139-50.2022.8.07.0016, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023; Acórdão 1888494, 0700690-45.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.